Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021807-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (AGRAVANTE), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º E DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. JUÍZO GARANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência dos requisitos legais. A parte agravante sustenta que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, e que há risco de constrição indevida de ativos essenciais à sua atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 e 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito foi demonstrada por meio da impugnação da exigibilidade do título executivo, cuja autenticidade e integridade foram questionadas por ausência de certificação digital conforme os padrões da ICP-Brasil.

4. A parte agravante apresentou elementos que indicam adimplemento substancial do contrato e existência de créditos compensáveis, a justificar a necessidade de dilação probatória nos embargos.

5. A continuidade da execução representa risco concreto de constrição indevida de ativos financeiros essenciais à empresa, caracterizando perigo de dano.

6. A agravante comprovou a prestação de caução real, apta a garantir a execução e atender ao disposto no art. 919, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos legais do art. 300 e 919, §1º, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que em sede de cognição sumária. 2. A impugnação consistente à validade do título executivo, aliada à garantia do juízo e ao risco de dano irreparável, justifica a suspensão dos atos executórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1º, 783, 784, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013888-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Queiroz Agrosoy LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 1048721-83.2025.8.11.0041, apensados à Execução de Título Extrajudicial nº 1079381-94.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos, por entender ausentes os requisitos autorizadores.

A agravante alega, contudo que restam plenamente demonstrados os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Defende que a execução está fundada em título que carece de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que os valores exigidos decorrem de contrato de prestação de serviços cuja execução e conclusão foram contestadas, inclusive com apontamento de vícios e inadimplemento parcial. Aduz que há controvérsia legítima sobre o valor cobrado e que existem créditos compensáveis a seu favor, cuja apuração depende de dilação probatória nos próprios embargos.

Afirma, ainda, que a urgência na suspensão dos atos executórios decorre do risco de bloqueio de ativos financeiros essenciais à sua atividade produtiva, o que comprometeria o desempenho de obrigações correntes e, consequentemente, causaria prejuízos irreversíveis à sua operação e à manutenção de empregos e compromissos fiscais. Reforça que a execução poderá causar dano grave e de difícil reparação, sem que tenha havido ainda a devida análise do mérito das questões suscitadas nos embargos.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 297308353).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 e 919, §1º, do CPC, quis sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos evidenciam o preenchimento desses requisitos.

A probabilidade do direito está consubstanciada nas alegações da parte embargante, que sustenta a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, fundado em instrumento particular digitalizado, desacompanhado de certificação digital conforme os padrões da ICP-Brasil, além da inexistência de cadeia de custódia apta a garantir sua autenticidade e integridade. Tal circunstância revela, ao menos em sede de cognição sumária, plausibilidade nas teses defensivas.

Além disso, a agravante sustenta a existência de crédito compensável decorrente de operações financeiras documentadas entre as partes, bem como o adimplemento substancial do contrato, tendo prestado os serviços avençados ao longo de período expressivo, sendo o suposto inadimplemento objeto da execução pontual e isolado.

Quanto ao perigo de dano ou risco, a continuidade dos atos executivos, diante de uma execução fundada em título cuja validade é seriamente impugnada, coloca em risco o patrimônio da agravante e pode ensejar constrições indevidas que comprometeriam o regular exercício de suas atividades empresariais. Tal cenário revela risco concreto e imediato de dano de difícil reparação.

Por fim, quanto à garantia do juízo, restou demonstrado que a parte agravante ofereceu caução real suficiente para assegurar a execução, atendendo ao disposto no art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] O efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – além da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

A plausibilidade do direito foi demonstrada pelos agravantes ao alegarem: a) inexequibilidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelos arts. 783 e 784, III, do CPC; b) pagamento de valor superior à multa contratual, em razão da cotação utilizada no dia da quitação; c) possibilidade de compensação de obrigações diante do suposto inadimplemento do agravado.

O perigo de dano resta configurado, considerando o risco de constrição patrimonial indevida em execução fundada em título potencialmente inexigível, o que pode causar prejuízos de difícil reparação.

A garantia do juízo foi efetivada pelos agravantes, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.”

[...]

(N.U 1013888-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025